Tribunal: STM
Processo: 7000606-76.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 155 DO CPM. INCITAMENTO. ADEQUAÇÃO AO TIPO LEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Restou comprovado que o ora Embargante, valendo-se de sua ascendência hierárquica, na condição de Oficial Superior, incitou outros militares à prática de indisciplina contra o Comandante da Organização Militar em que serviam, conduta que se encontra abarcada pelo tipo legal previsto no art. 155 do CPM. 2. Tal conduta é aviltante, contraria de forma objetiva os primados de hierarquia, de disciplina e as regras de subordinação indispensáveis à coesão da tropa, ressaltando que é vedado, pelo Estatuto dos Militares, quaisquer representações e reivindicações coletivas. 3. O crime do art. 155 do CPM é formal, cuja consumação ocorre independentemente de os incitados cometerem os crimes, os atos de desobediência ou de indisciplina, objetos da incitação. 4. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
25/02/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000606-
76.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO(A): LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ (OAB RS049627)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
25/02/2025, na sequência 2, disponibilizada no DE de 11/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES OPOSTOS, PARA MANTER NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
EMBARGADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA ACOLHIA OS EMBARGOS DEFENSIVOS,
PARA FAZER PREVALECER A DECLARAÇÃO DE VOTO DE SUA LAVRA,
PROFERIDA NA APELAÇÃO Nº 7000449-40.2023.7.00.0000, QUE NEGAVA
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, E MANTINHA A SENTENÇA PROFERIDA PELO CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA (CEJ) PARA O EXÉRCITO DA 3ª AUDITORIA DA 3ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (CJM), DE 28 DE MARÇO DE 2023,
QUE, POR MAIORIA, ABSOLVEU O ORA EMBARGANTE DO CRIME DO ART.
155 DO CPM, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "B" DO CPPM. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL
PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
28/03/2025, 14:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721740580956560891355363022353&evento=72174...
1/2

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
28/03/2025, 14:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721740580956560891355363022353&evento=72174...
2/2

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000606-76.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO(A): LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ (OAB RS049627)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 155 DO CPM.
INCITAMENTO. ADEQUAÇÃO AO TIPO LEGAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. Restou comprovado que o ora Embargante, valendo-se de sua ascendência
hierárquica, na condição de Oficial Superior, incitou outros militares à prática
de indisciplina contra o Comandante da Organização Militar em que serviam,
conduta que se encontra abarcada pelo tipo legal previsto no art. 155 do CPM.
2. Tal conduta é aviltante, contraria de forma objetiva os primados de
hierarquia, de disciplina e as regras de subordinação indispensáveis à coesão da
tropa, ressaltando que é vedado, pelo Estatuto dos Militares, quaisquer
representações e reivindicações coletivas.
3. O crime do art. 155 do CPM é formal, cuja consumação ocorre
independentemente de os incitados cometerem os crimes, os atos de
desobediência ou de indisciplina, objetos da incitação.
4. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do extrato da ata de
julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
defesa, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão
embargado.
Brasília, 25 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
7000606-76.2024.7.00.0000
40001369597 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:24
:: 40001369597 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
1/7

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, em face do Acórdão, não
unânime, deste Tribunal, prolatado nos autos da Apelação nº 7000449-40.2023.7.00.0000,
que condenou o Major do Exército CESAR DE MEDEIROS GARCIA à pena de 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime do art. 155 do CPM, a ser cumprida
em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e sem a
concessão do benefício do sursis (AP, Eventos 95 e 101), cuja ementa é a seguinte:
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INCITAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
A incitação tem o objetivo específico de promover desobediência, indisciplina ou crimes
militares e pode acarretar consequências graves, uma vez que o autor, ao buscar levar
terceiros à prática de crime militar, de atos de indisciplina ou de desobediência, compromete a
estrutura e a regularidade das atividades militares.
Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.”
No referido Acórdão, prevaleceu o Voto do Relator, Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, restando vencido o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que
negava provimento ao recurso ministerial, mantendo inalterada a sentença absolutória, do
Conselho Especial de Justiça (CEJ) para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que, por maioria, absolveu o ora Embargante do crime do art. 155
do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
O Acórdão foi publicado no Dje nº 159, de 4/9/2024 (AP, Evento 103), sendo o
MPM e a Defesa intimados na mesma data (AP, Eventos 104 e 105).
O Embargante pleiteia a reforma do Acórdão recorrido, para que prevaleça o
entendimento constante no voto divergente do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
(Evento 1).
No
Voto
divergente,
o
eminente
Ministro
JOSÉ
COÊLHO
FERREIRA manifestou-se no sentido de que, embora "a autoria esteja plenamente
demonstrada nos autos, não se mostram presentes os elementos inerentes ao crime de
incitamento, visto que as palavras direcionadas pelo Apelado ao graduado não se revestem
de estímulo à indisciplina, à desobediência ou a crime militar". Nesse sentido, não haveria
como se comprovar o dolo específico exigido, para o fim de configuração do crime do art.
155 do CPM (AP, Evento 98).
Em 2/10/2024, admiti os presentes Embargos por entender presentes os
requisitos de admissibilidade, procedendo-se a abertura de vista à Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (PGJM), na forma do art. 126 do RISTM (Evento 5).
A PGJM, em Contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pelo “conhecimento e desprovimento dos
presentes Embargos, mantendo-se íntegro o Acórdão reprochado, por seus próprios
fundamentos jurídicos” (Evento 9):
É o Relatório.
7000606-76.2024.7.00.0000
40001369597 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:24
:: 40001369597 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
2/7

VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Conforme relatado, o Embargante almeja a reforma do Acórdão hostilizado com
base no voto divergente da lavra do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que entendia
pela absolvição do Major do Exército CESAR DE MEDEIROS GARCIA por atipicidade de
sua conduta, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença a
quo.
O voto vencido fundamentou-se nas seguintes teses, in verbis:
“(...)
21. Todavia, no presente caso, é necessário analisar com cautela o contexto dos fatos, a fim de
identificar qual era a real intenção do agente ao "incitar" o Terceiro-Sargento LUCAS
FAGUNDES DA SILVEIRA.
22. Vê-se que os autos demonstram que o Apelado procurou o graduado com o intuito de
identificar a existência de possíveis militares que tivessem a intenção de representar contra o
Oficial, o então Comandante do 13º Grupo de Artilharia de Campanha, diante da prática de
supostos atos ilícitos praticados pelo Coronel no exercício de suas funções.
(...)
24. Verifica-se que o Apelado buscava descobrir se havia possíveis militares insatisfeitos com
o comando do Coronel, sem incentivar o graduado à prática de atos de indisciplina, de
desobediência ou de crime militar, mas tão somente a uma possível representação contra
comandante.
25. Ocorre que o tipo penal do crime traz em seu bojo o incitamento “à desobediência, à
indisciplina ou à prática de crime militar”, o que, a meu ver, não contempla a eventual prática
de representação em desfavor do Oficial.
26. Depreende-se da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) que a prática de representação
em desfavor de superior hierárquico trata-se de um direito do militar subordinado que se
sentir prejudicado ou ofendido diante de eventual ato administrativo ou disciplinar emanado
de seu superior, senão vejamos:
Art. 51. O militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou
disciplinar de superior hierárquico poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração,
queixa ou representação, segundo regulamentação específica de cada Força Armada.
§ 1º O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá:
a) em 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial, quanto a ato
que decorra de inclusão em quota compulsória ou de composição de Quadro de Acesso; e
b) em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos.
b) em 45 (quarenta e cinco) dias, nas demais hipóteses.(Redação dada pela Lei nº 13.954, de
2019)
7000606-76.2024.7.00.0000
40001369597 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:24
:: 40001369597 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
3/7

§ 2º O pedido de reconsideração, a queixa e a representação não podem ser feitos
coletivamente.
27. Entendi que o ato de incitar militares a representar contra o superior hierárquico, por si
só, não pode ser caracterizado como crime, sobretudo diante da existência de previsão legal
em relação a esse procedimento, que garante aos militares subordinados a resolução de atos
de injustiça praticados por seus superiores hierárquicos.
28. Assim como existem regras a serem cumpridas pelos subordinados, igualmente há regras
que devem ser observadas e cumpridas pelos superiores hierárquicos, pautadas no
comprometimento com a ética e com o dever militares, ambos previstos na Lei nº 6.880/80, que
assim preceitua em seus artigos 28 e 31, mais especificamente em relação aos incisos in
verbis:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
[...]
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
[...]
V – ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados;
[...]
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais,
que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
[...]
VI -a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.
29. Vê-se que o respeito é uma via de mão dupla, devendo ser observados por todos os
militares, independentemente de seu posto e/ou graduação. Sendo que, diante da relação de
hipossuficiência do subordinado em comparação com seu superior hierárquico, a lei conferiu
proteção aos militares que estiverem em grau mais baixo de nível hierárquico e que forem
eventualmente prejudicados por atos de injustiça e desrespeito.
30. Não se deve ignorar que a conduta do Apelado é reprovável, especialmente em conversa
com um inferior hierárquico, o que resulta em um péssimo exemplo de hierarquia e de
respeito, sendo irrelevante o que o Coronel possa ter praticado contra o subordinado.
31. Todavia, entendi que o presente caso não está revestido da tipicidade exigida para a
consumação do crime de incitamento, uma vez que não houve o estímulo à prática de atos
relacionados à desobediência, à indisciplina ou a crime militar.
(...)
35. Isto posto, entendi que, embora a autoria esteja plenamente demonstrada nos autos, não se
mostram presentes os elementos inerentes ao crime de incitamento, visto que as palavras
direcionadas pelo Apelado ao graduado não se revestem de estímulo à indisciplina, à
desobediência ou a crime militar, que não é possível comprovar que houve o dolo específico de
7000606-76.2024.7.00.0000
40001369597 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:24
:: 40001369597 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
4/7

produzir no graduado o desejo de praticar os atos constantes no tipo penal e, ainda, que não
houve qualquer tipo de acatamento pelo graduado, sobretudo por não existir nenhuma ideia
pre-existente.
(...)
37. Assim, sob a perspectiva dos elementos inerentes ao crime de incitamento, diante da
inexistência no contexto fático, a absolvição do Apelado deveria ser mantida, em razão da
atipicidade da conduta praticada.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso interposto pelo
Ministério Público Militar, para manter inalterada a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.” (Grifos no original).
Em que pesem os judiciosos fundamentos do voto vencido e dos argumentos
defensivos, entendo que não há reparos a serem feitos no Acórdão vergastado, o qual deve ser
mantido em sua integralidade.
Restou comprovado que o ora Embargante, valendo-se de sua ascendência
hierárquica, na condição de Oficial Superior, incitou outros militares, em especial o ex-
Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA, à prática de indisciplina contra o
Coronel LÍVIO SANDRO VALENÇA DE SOUZA, Comandante da Organização Militar em
que serviam.
No entender deste Relator, a conduta do Embargante em buscar militares
temporários, próximos a dar baixa, supostamente “revoltados”, para representar contra o
Comandante, encontra-se abarcado pelo tipo legal previsto no art. 155 do CPM.
O voto vencido buscou amparo em disposições da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos
Militares), que trata da legalidade da prática de representação em desfavor de superior
hierárquico, por ser um direito do militar subordinado que se sentir prejudicado ou ofendido
diante de eventual ato administrativo ou disciplinar emanado de seu superior.
Tal conduta é aviltante, contraria de forma objetiva os primados de hierarquia,
de disciplina e as regras de subordinação indispensáveis à coesão da tropa, ressaltando que é
vedado pelo Estatuto dos Militares quaisquer representações e reivindicações coletivas.
ENIO LUIZ ROSSETO nos ensina que os bens jurídicos tutelados pela norma
são: “a disciplina e a autoridade militar, que ficam atingidas com o incitamento à
desobediência, à indisciplina ou à pratica de crime militar.”[
1] (Grifo nosso.)
Nesse sentido, a conduta do Embargante, no entender deste Relator, subsome-se
ao tipo penal do art. 155 do CPM, restando comprovadas a autoria e a materialidade do crime
por parte Major CESAR DE MEDEIROS GARCIA, conforme bem fundamentado no Voto
do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Relator da Apelação nº 7000449-
40.2023.7.00.0000, in litteris:
“A existência das mensagens e seu efetivo envio foram comprovados por diversos meios e
mesmo não tendo o Apelado admitido que seu objetivo era o incitamento, suas ações indicam
claramente tê-lo feito.
7000606-76.2024.7.00.0000
40001369597 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:24
:: 40001369597 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
5/7

Além disso, os termos utilizados no diálogo com o ex-Terceiro-Sargento LUCAS
FAGUNDES DA SILVEIRA denotam como o Acusado tinha total desrespeito pela pessoa do
Comandante e tentava incutir o seu ideal de desdém e ultraje nos demais integrantes da
tropa, a fim de incitá-los à indisciplina.
É o que se extrai de suas mensagens registradas na Escritura Pública de Ata Notarial nº
073, de 3 de janeiro de 2019, pelo ex-Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA
(processo 7000052-97.2019.7.03.0303/RS, evento 1, IPM9, Fls. 20/23), vejamos:
(...)Mensagem recebida em 18/12/18 às 11:16 - ***: "Tá loco esse camarada"; Mensagem
recebida em 18/12/18 às 11:16 - ***: "Só me fudeu"; Mensagem recebida em 18/12/18 às
11:16 - ***:"Mas meti no rabo dele"; Mensagem recebida em 18/12/18 às 11:16 - ***:"Ele
vai se enrolar"; Mensagem recebida em 18/12/18 às 11:17 - ***: "E ainda vão meter no rabo
dele tbm''; Mensagem recebida em 18/12/18 às 11:17 - ***: "Tem mais gente
preparando" Mensagem enviada em 18/12/18 às 11:17 - Lucas: "Uee"; Mensagem recebida
em 18/12/18 às 11:17 - ***: "Um baita fdp''; Mensagem enviada em 18/12/18 às 15:10 -
Lucas: "Bah tava me lembrando agora, escutei essa semana q chegou alguma coisa do
miniesterio publico pro coronel responder"; Mensagem recebida em 18/12/18 às 15:27 -
***: "Alguém já meteu nele então"; Mensagem recebida em 1812/18 às 15:28 - ***: "Eu
meti uma ação de danos nele"; Mensagem recebida em 18/12118 às 15:29 - ***: "Mas a
minha é na justiça federal"; Mensagem recebida em 18/12/18 às 15:29 - ***: "Mas tem uma
galera que não gosta dele aí dentro"; Mensagem recebida em 18/12/18 às 15:30 -
***: "Acho que ele vai se incomodar"; Mensagem recebida em 18/12/18 15:30 - ***: "Acha
que pode fazer e acontecer .... o coronel Hennann fez muito menos e detonaram ele'';
Mensagem enviada em 18/12/18 às 15:37 - Lucas:"Poise nem sei oq foi que chegou so ouvi q
era do ministério público"(...)" (Grifo nosso).
Dessa forma, verifica-se que o Réu tentou manipular o ex-Terceiro-Sargento LUCAS
FAGUNDES DA SILVEIRA com informações de que ações contra o Ofendido já estavam
acontecendo para motivá-lo a prestar auxílio no seu intento delituoso, buscando militares
temporários, que estavam sendo licenciados, para se juntarem a ele.
Portanto, a subsunção da conduta ao tipo penal incriminador é incontestável e essa conduta é
inadequada e prejudicial.” (Grifos nossos e no original.)
O crime do art. 155 do CPM é formal, cuja consumação ocorre
independentemente de os incitados, no caso os militares, cometerem os crimes, os atos de
desobediência ou de indisciplina, objetos da incitação.
Repita-se que não é aceitável, no âmbito da caserna, o fato de um Major do
Exército cooptar ou tentar cooptar Graduados da Força a se voltarem contra o seu
Comandante, o que configura grave violação aos preceitos da ética e do dever militar, cuja
observância é indispensável para a coesão da tropa e para a preservação da hierarquia e da
disciplina militares.
Merecem destaque as assertivas da PGJM, que corroboram o entendimento
deste Relator, quanto à existência do crime militar de incitamento à indisciplina, no caso
concreto, in verbis:
“ (...)
De fato, a divergência reside na necessidade de a ideia ser preexistente, sendo apenas
encorajada pelo agente.
7000606-76.2024.7.00.0000
40001369597 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:24
:: 40001369597 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
6/7

Em que pese a força dos argumentos do voto do Eminente Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, demonstramos em nosso Parecer supratranscrito que tal requisito é
dispensável, pois o legislador procura antecipar a consumação devido ao risco que tal
conduta traz ao seio da caserna, afrontando a autoridade do superior, causando
instabilidade na hierarquia e estimulando a indisciplina.
Ficou demonstrado que a conduta do Embargante visava cooptar subordinados a se
voltarem contra seu comandante, ultrapassando claramente o campo a mera indagação, ao
contrário do que concluiu a r. Sentença Absolutória.
Por isso, o legislador criou um tipo penal formal, onde o prejuízo é meramente previsto, mas
não há necessidade de que o incitado já tenha a ideia preconcebida.” (Grifo nosso.)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
o acórdão embargado
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369597v3 e do código CRC 83229f69.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 27/03/2025, às 15:03:45
7000606-76.2024.7.00.0000
40001369597 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:24
:: 40001369597 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
7/7

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000606-76.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei no
sentido de acolher os Embargos Infringentes opostos pela Defesa para, reformando o
Acórdão, fazer prevalecer a Declaração de Voto de minha lavra, proferida na Apelação
nº 7000449-40.2023.7.00.0000, que negava provimento ao recurso interposto pelo MPM e
mantinha a r. Sentença que absolveu o Major do Exército CÉSAR DE MEDEIROS
GARCIA, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade oposto pela Defesa contra o
Acórdão proferido por esta Colenda Corte Castrense na Sessão de Julgamento de 25 de
fevereiro de 2025, que, por maioria, reformou a Sentença absolutória recorrida e condenou o
Major do Exército CESAR DE MEDEIROS GARCIA à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar, a ser
cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e
sem a concessão do benefício do sursis.
3. Dessa feita, in casu, verifico que os argumentos expendidos no voto vencido
da minha lavra por ocasião do Apelo foram suficientes para dirimir a quaestio iuris, cujos
fundamentos adoto novamente como razão de decidir, in litteris:
“No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei
conhecendo e negando provimento ao Recurso interposto pelo Ministério
Público Militar, para manter inalterada a r. Sentença que absolveu o Major do
Exército CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 3ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 28 de março de 2023, que
absolveu o Major do Exército CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA da imputação
prevista no art. 155 do CPM.
3. De acordo com a Denúncia, foram imputadas ao Apelado duas condutas
distintas. Quanto à primeira, registrou-se que, no dia 3 de dezembro de 2018,
por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp, o acusado teria desrespeitado
o Coronel LÍVIO SANDRO VALENÇA DE SOUZA na presença do Terceiro-
Sargento LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA, referindo-se ao superior com
expressões impróprias e deselegantes, denunciando-o como incurso no art. 160
do CPM.
4. Quanto à segunda conduta, ocorrida entre os meses de outubro a dezembro
de 2018, o acusado teria enviado ao Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES
DA SILVEIRA uma mensagem de áudio, via aplicativo Whatsapp, por meio da
7000606-76.2024.7.00.0000
40001369352 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:24
:: 40001369352 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
1/7

qual buscava descobrir a existência de eventuais militares insatisfeitos com o
Coronel LÍVIO SANDRO VALENÇA DE SOUZA, Comandante do 13º Grupo de
Artilharia de Campanha, e que quisessem efetuar representações contra o
Oficial.
5. Os autos demonstram, ainda, que, antes dessa ocasião, o graduado já havia
sido abordado pessoalmente pelo ora Apelado com o mesmo objetivo.
6. Além disso, o acusado teria remetido correspondências anônimas ao
Ministério Público Militar imputando irregularidades ao Coronel LÍVIO
SANDRO VALENÇA DE SOUZA, dando origem à Notícia de Fato nº
133.2018.000065, a qual foi arquivada por haver suspeita no sentido de que a
denúncia poderia se tratar de represália em desfavor do então Comandante do
13º Grupo de Artilharia de Campanha, o que culminou na instauração do
Inquérito Policial Militar que deu origem a Ação Penal Militar nº 7000150-
82.2019.7.03.0303.
7. No entanto, o CEJ para o Exército entendeu, por maioria, que a conduta
praticada pelo ora Apelado não se subsume ao tipo penal do crime de
incitamento à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar, razão
pela qual proferiu Sentença absolvendo o militar da prática do crime descrito
no art. 155 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
8. Inconformado com a decisão absolutória, o MPM interpôs o presente
Recurso de Apelação, com o intuito de reformar a Sentença para condenar o
militar pela prática do crime do art. 155 do CPM.
9. Em suas Razões, o Órgão Ministerial argumenta que o tipo penal não impõe
a existência de qualquer ideia preexistente, diferentemente do que o Juízo a
quo entendeu por ocasião do julgamento.
10. Menciona que a doutrina não é pacífica quanto a esse entendimento e que o
crime em questão se trata de delito formal, não sendo necessária a prática de
atos de indisciplina e de desobediência e/ou qualquer outro militar para que o
crime se consume.
11. Durante a Sessão Extraordinária de 9 de abril de 2024, pedi vista dos
presentes autos, nos termos do art. 79 do RISTM, para melhor apreciar o
mérito recursal.
12. Em 1º/7/2024, proferi Despacho informando que me encontrava pronto
para proferir Voto-vista, nos termos do art. 79, § 3º, do RISTM.
13. Durante a assentada, pedindo vênia ao eminente Ministro Relator, abri a
divergência por entender que a conduta praticada pelo Apelado não se
encontrava revestida de tipicidade.
14. Entendi que não assistia razão ao MPM.
15. O crime de incitamento previsto no art. 155 do CPM assim dispõe:
7000606-76.2024.7.00.0000
40001369352 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:24
:: 40001369352 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
2/7

Incitamento
Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos.
16. No tocante à objetividade jurídica do crime, o legislador buscou tutelar a
disciplina militar, na medida em que o autor do delito, ao estimular terceiros à
prática de crime, de atos de indisciplina ou de desobediência, ofende a ordem
administrativa militar.
17. Analisando os elementos objetivos da conduta em análise, temos que
“incitar” significa “estimular, instigar, impelir” alguém a praticar atos que
caracterizem crime, indisciplina ou desobediência.
18. Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci afirma que o delito é formal,
entendendo que:
“O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa; o sujeito passivo é o Estado. Incitar
significa incentivar, instigar, convencer. O objeto é o militar, buscando fazê-lo
desobedecer superior, tornar-se indisciplinado ou cometer qualquer delito
militar. Novamente, ressalta-se a crítica formulada ao artigo anterior, pois o
mero incitamento, sem nenhuma repercussão prática, não deveria figurar
como um tipo autônomo. A prova do delito é complexa e dificultosa. Em suma,
o crime é formal, bastando a prática do aliciamento para a consumação,
mesmo que inexista qualquer insurgência ou crime por parte do
aliciado”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal militar comentado /
Guilherme de Souza Nucci. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013,
p. 232) (Grifo nosso).
19. Segundo as lições de Coimbra Neves e Streifinger, como elemento objetivo
do crime, tem-se que:
"[...] como já mencionamos acima, incitar significa “impelir, mover,
instigar”[1112] ou “estimular (alguém) [a realizar algo]; instigar, impelir,
encorajar”[1113], empurrar à prática que caracterize desobediência,
indisciplina ou crime militar, não compreendendo, em nossa visão e
respeitando as notáveis opiniões em sentido oposto, o induzimento, a geração
da ideia. A ideia é preexistente, sendo reforçada, encorajada pelo agente.
Em verdade, o crime militar abrange a indisciplina e a desobediência, do que
se depreende que o legislador quis aqui tutelar o incitamento não só de atitudes
que caracterizem crime castrense, como também de infrações administrativas
disciplinares de desobediência e de indisciplina que não chegarem a configurar
crime, mas cuja instigação, sim, é de tutela penal militar." (Neves, Cícero
Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar, Cícero Robson Coimbra
Neves, Marcello Streifinger. - 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 978) (Grifo
nosso).
7000606-76.2024.7.00.0000
40001369352 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:24
:: 40001369352 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
3/7

20. Percebe-se que ambos os doutrinadores entendem que se trata de crime
formal.
21. Todavia, no presente caso, é necessário analisar com cautela o contexto dos
fatos, a fim de identificar qual era a real intenção do agente ao "incitar" o
Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES DA SILVEIRA.
22. Vê-se que os autos demonstram que o Apelado procurou o graduado com o
intuito de identificar a existência de possíveis militares que tivessem a intenção
de representar contra o Oficial, o então Comandante do 13º Grupo de
Artilharia de Campanha, diante da prática de supostos atos ilícitos praticados
pelo Coronel no exercício de suas funções.
23. Para melhor elucidação dos fatos, vale transcrever o trecho do diálogo
entre o Apelado e o sargento Lucas em que supostamente teria havido a prática
do incitamento, in verbis:
“Ô tchê! Aí no...quartel nós não temos...Quem é do pessoal que tá indo
embora? Dos temporários, que já tá fechando o tempo aí, cara? Nós ‘tamo’
precisando de algum camarada que esteja indo embora que ‘teja’ revoltado aí
com o Coronel aí pra...ajudar aqui numas...numas situação aqui pra
nós.” (trecho extraído da Sentença) (Evento 559 do Processo nº 7000150-
82.2019.7.03.0303) (Grifos no original).
24. Verifica-se que o Apelado buscava descobrir se havia possíveis militares
insatisfeitos com o comando do Coronel, sem incentivar o graduado à prática
de atos de indisciplina, de desobediência ou de crime militar, mas tão somente
a uma possível representação contra comandante.
25. Ocorre que o tipo penal do crime traz em seu bojo o incitamento “à
desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar”, o que, a meu ver,
não contempla a eventual prática de representação em desfavor do Oficial.
26. Depreende-se da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) que a prática de
representação em desfavor de superior hierárquico trata-se de um direito do
militar subordinado que se sentir prejudicado ou ofendido diante de eventual
ato administrativo ou disciplinar emanado de seu superior, senão vejamos:
Art. 51. O militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato
administrativo ou disciplinar de superior hierárquico poderá recorrer ou
interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, segundo
regulamentação específica de cada Força Armada.
§ 1º O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá:
a) em 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação
oficial, quanto a ato que decorra de inclusão em quota compulsória ou de
composição de Quadro de Acesso; e
b) em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos.
7000606-76.2024.7.00.0000
40001369352 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:24
:: 40001369352 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
4/7

b) em 45 (quarenta e cinco) dias, nas demais hipóteses. (Redação dada
pela Lei nº 13.954, de 2019)
§ 2º O pedido de reconsideração, a queixa e a representação não podem ser
feitos coletivamente.
27. Entendi que o ato de incitar militares a representar contra o superior
hierárquico, por si só, não pode ser caracterizado como crime, sobretudo
diante da existência de previsão legal em relação a esse procedimento, que
garante aos militares subordinados a resolução de atos de injustiça praticados
por seus superiores hierárquicos.
28. Assim como existem regras a serem cumpridas pelos subordinados,
igualmente há regras que devem ser observadas e cumpridas pelos superiores
hierárquicos, pautadas no comprometimento com a ética e com o dever
militares, ambos previstos na Lei nº 6.880/80, que assim preceitua em seus
artigos 28 e 31, mais especificamente em relação aos incisos in verbis:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe
impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética
militar:
[...]
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
[...]
V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito
dos subordinados;
[...]
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais,
bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e
compreendem, essencialmente:
[...]
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.
29. Vê-se que o respeito é uma via de mão dupla, devendo ser observados por
todos os militares, independentemente de seu posto e/ou graduação. Sendo que,
diante da relação de hipossuficiência do subordinado em comparação com seu
superior hierárquico, a lei conferiu proteção aos militares que estiverem em
grau mais baixo de nível hierárquico e que forem eventualmente prejudicados
por atos de injustiça e desrespeito.
7000606-76.2024.7.00.0000
40001369352 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:24
:: 40001369352 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
5/7

30. Não se deve ignorar que a conduta do Apelado é reprovável, especialmente
em conversa com um inferior hierárquico, o que resulta em um péssimo
exemplo de hierarquia e de respeito, sendo irrelevante o que o Coronel possa
ter praticado contra o subordinado.
31. Todavia, entendi que o presente caso não está revestido da tipicidade
exigida para a consumação do crime de incitamento, uma vez que não houve o
estímulo à prática de atos relacionados à desobediência, à indisciplina ou a
crime militar.
32. Ressalta-se, ainda, o entendimento de Nucci ao mencionar sobre a
possibilidade de o mero incitamento, sem que tenha havido repercussão, não
ser considerado como crime.
33. Dessa forma, é exatamente o que se verifica no caso dos autos,
considerando que não houve qualquer repercussão diante da conduta praticada
pelo ora Apelado. Inclusive, não houve, por parte do Terceiro-Sargento LUCAS
FAGUNDES DA SILVEIRA um sentimento de que estaria sendo incitado ou
sequer instigado a desobedecer ou se tornar indisciplinado, consoante o que foi
declarado em seu depoimento:
“Advogado: Nessa acusação de que o Major Cesar teria incitado você quando
Sargento, à indisciplina, à desobediência, contra o Comando, à prática de
crimes militares, que é o que está previsto em lei. Você se sentiu assim?
provocado nesse sentido de descumprir ou você tomou como uma conversa de
outra forma, enfim?
Testemunha: “Cara eu tomei como um conversa, não me senti ameaçado não.
Defesa: Não se sentiu provocado à incitação?
Testemunha: Não.” (trecho extraído da Sentença) (Evento 559 do Processo nº
7000150-82.2019.7.03.0303) (Grifos no original).
34. Diante do depoimento da testemunha, é possível perceber que não houve
acatamento das palavras proferidas pelo Apelado por parte do militar, que
afirmou categoricamente que não se sentiu provocado ou incitado a praticar
atos de indisciplina, desobediência ou crime militar, o que impede a
configuração do crime em comento.
35. Isto posto, entendi que, embora a autoria esteja plenamente demonstrada
nos autos, não se mostram presentes os elementos inerentes ao crime de
incitamento, visto que as palavras direcionadas pelo Apelado ao graduado não
se revestem de estímulo à indisciplina, à desobediência ou a crime militar, que
não é possível comprovar que houve o dolo específico de produzir no graduado
o desejo de praticar os atos constantes no tipo penal e, ainda, que não houve
qualquer tipo de acatamento pelo graduado, sobretudo por não existir nenhuma
ideia pre-existente.
7000606-76.2024.7.00.0000
40001369352 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:24
:: 40001369352 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
6/7

36. Nesse sentido, vale transcrever o seguinte trecho da Sentença, senão
vejamos:
“Três elementos do tipo devem ser destacados no presente caso concreto.
1. O verbo nuclear do crime é “incitar”, que significa estimular, encorajar
alguém a praticar uma conduta pre-existente na cabeça do receptor.
Diferencia-se do verbo “induzir”, que significa despertar, criar a ideia.
2. O elemento subjetivo é o dolo, que se traduz na vontade e consciência em
fazer com que o militar receptor do incitamento leve a cabo seu intento ilícito.
3. O tipo exige o acatamento do incitamento por parte da pessoa a quem é
dirigida o estímulo, embora não seja necessária a prática da conduta
ilícita. Portanto, o acatamento encontra-se na própria figura típica. Assim, se a
pessoa (receptora) não levou em consideração as palavras proferidas pelo
agente, não há subsunção ao tipo penal do art. 155, do CPM.” (Evento 559 do
Processo nº 7000150-82.2019.7.03.0303) (Grifos nossos).
37. Assim, sob a perspectiva dos elementos inerentes ao crime de incitamento,
diante da inexistência no contexto fático, a absolvição do Apelado deveria ser
mantida, em razão da atipicidade da conduta praticada.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a r.
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.”
Ante o exposto, votei no sentido de acolher os embargos defensivos, para fazer
prevalecer a declaração de voto de minha lavra, proferida na Apelação nº 7000449-
40.2023.7.00.0000, que negava provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público
Militar, e mantinha a sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 28 de março de
2023, que, por maioria, absolveu o ora embargante do crime do art. 155 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369352v5 e do código CRC 5665c965.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 25/03/2025, às 15:55:22
7000606-76.2024.7.00.0000
40001369352 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/03/2025, 14:24
:: 40001369352 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dcc626a3fdaa638a2...
7/7